Tribunal: STF
Processo: AO 2570
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação.
    O embargante alega que “a sentença embargada alicerçou-se em entendimento firmado em processo ainda não transitado em julgado para fundamentar a improcedência da ação. Com efeito, a despeito da fixação de tese nos autos do RE 808.202 (Tema 779 de repercussão geral), sobredito processo pende de julgamento de embargos de declaração com pedido de modulação dos efeitos do acórdão embargado”.
    Sustenta que “a ulterior apreciação daquele recurso poderá modificar o momento de incidência do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República sob o Embargante, conclui-se que a presente ação ainda poderá ser impactada por decisão proferida nos autos do RE 808.202”.
    Afirma que “a decisão embargada incorreu em contradição ao consignar que a pretensão do Embargante ‘não encontra guarida nesta CORTE’ com base em processo ainda não transitado em julgado e com embargos de declaração com efeitos modificativos pendentes de julgamento, devendo o presente processo ser sobrestado até o julgamento final do RE 808.202”.
    Pontua que “a sentença embargada entendeu pela ausência de interesse de agir do Embargante no que diz respeito à destinação de quantia que lhe pertencia. (…) Nessa toada, é inconteste o interesse do Embargante na destinação dos valores excedentes ao teto remuneratório, mormente porque efetivamente subtraídos de sua remuneração, bem como possivelmente revertidos para finalidade flagrantemente ilegítima”.
    Assevera que “a sentença embargada incorreu em contradição ao entender pela ausência de interesse de agir no que diz respeito ao repasse de montante anteriormente pertencente à Embargante para destinação ilegítima”. 
    Aduz que “na hipótese de ser mantida a sentença embargada em relação as contradições indicadas acima, verifica-se que a sentença foi obscura quando da condenação do Embargante em honorários sucumbenciais”.
    Defende que “devem os presentes embargos ser acolhidos para, sanando sobredita obscuridade, esclarecer qual o montante a ser pago a cada uma das Embargadas a título de honorários sucumbenciais”. 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    A decisão embargada assentou de forma clara e objetiva a inviabilidade da pretensão do embargante, conforme se observa do seguinte trecho:
    “A pretensão central da parte Autora, voltada à nulidade de decisão do CNJ que impôs a limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, com base no art. 37, XI, da CF/88, não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’.
    (…). Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que ‘os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional’.
    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. (…).
    Em relação à alegação da parte autora no sentido de que os valores excedentes aos teto remuneratório devem ser ‘recolhidos em favor da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul’, verifica-se a ausência de interesse de agir do autor, no ponto, tendo em vista que, conforme bem destacado pela União, em sua peça contestatória, ‘eventual conflito quanto a destinação deveria ser resolvido entre Estado X União ou Estado X o próprio poder Judiciário local que detém competência processual para defender suas prerrogativas institucionais’.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo IMPROCEDENTE a presente ação originária.
    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015“.
    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que tratem do mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido, cito a ementa do julgamento do RE 1.215.332AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/12/2020:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: ‘I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002’.
    2. No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos ocorre a partir da vigência da lei complementar geral.
    3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    Por fim, a decisão embargada é clara ao fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, os quais deverão ser pagos as partes rés, em partes iguais, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/2015, dado o valor ínfimo atribuído à causa (R$ 1.000,00).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente